Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700552-96.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE HENRIQUES CAMELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE JUSTIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há falar em ausência de representação da vítima quando evidenciada, com o comparecimento à delegacia de polícia, a vontade da ofendida de ver a parte ré processada, não necessitando de formalidade adicional. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Se a proposta de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP não foi homologada em virtude de inércia do acusado ao não comparecer às audiências designadas para a sua formalização, não há falar em nulidade. 3. Afasta-se a alegação de prejuízo à defesa por ausência de perícia se a referida prova, além de não ter sido pleiteada no momento oportuno, é absolutamente despicienda à elucidação dos fatos. 4. Existindo provas suficientes de ter o acusado obtido vantagem ilícita para si, em prejuízo da vítima, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante fraude, não há falar em insuficiência de provas da autoria e da materialidade do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), sendo incabível a absolvição. 4.1. No caso em análise, as provas dos autos indicam que o acusado se utilizou de meio fraudulento para transferir para terceiro, sem consentimento do proprietário, veículo ao qual lhe foi dada a posse mediante a promessa de pagamento das parcelas do respectivo financiamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171, §5o, do Código Penal, asseverando a ausência de condição de procedibilidade in casu, vez que após edição da Lei no 13.964/2019, o crime de estelionato passou a depender de representação da vítima; b) artigos 38 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria se fundamentado exclusivamente na palavra da vítima, sem o esteio de outros elementos probatórios. Afirma a ausência de dolo específico do recorrente em causar prejuízo alheio. Discorre acerca da inviabilidade de cumprimento do acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Suscita dissenso pretoriano, sem colacionar julgado a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 171, §5o, do Código Penal e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal” (AgRg no HC n. 860.589/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 11/4/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Também não cabe dar trânsito ao apelo especial quanto à indicada afronta aos artigos 38 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, e ao dissídio interpretativo relacionado, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Ademais, no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002